Tribunal: TJDFT
Processo: 0764197-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO POR ASSIDUIDADE (LPA) EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Distrito Federal ao pagamento das quantias de R$ 1.189,00, R$ 1.479,74 e R$ 244,82, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia decorrente de valores remanescentes não pagos e da inclusão de parcelas permanentes não computadas, bem como ao pagamento da diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência o Distrito Federal alega que a Recorrida não observou o prazo prescricional previsto na legislação para a cobrança das diferenças remuneratórias pretendidas. Sustenta que, no caso, a pretensão surgiu a contar da aposentadoria da servidora e que a prescrição restou interrompida com a publicação da conversão da licença-prêmio em pecúnia no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Subsidiariamente, aduz que a publicação da conversão da licença-prêmio em pecúnia no DODF pode ser considerada como o termo inicial do prazo prescricional e que a data do pagamento da primeira parcela como ato interruptivo da prescrição. E que, transcorrido prazo superior a 5 anos, estão prescritas as diferenças postuladas.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão ao recebimento do de diferenças remuneratórias.

5. A sentença recorrida reconheceu devidas as diferenças provenientes de valores remanescentes não pagos e da não inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde nos cálculos da conversão da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, condenando o Distrito Federal ao pagamento do montante devido, bem como à atualização do débito.

6. Trata-se de hipótese em que não se pretende o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia do período de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída, mas sim o recebimento da diferença de verba indenizatória paga a menor e com erro decorrente da não inclusão de parcelas (auxílio-alimentação e auxílio-saúde) que deveriam ter sido computadas na base de cálculo da referida pecúnia. Portanto, afasta-se a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 516 (A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.).

7. Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias, o e. TJDFT tem firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que somente a partir do recebimento a menor da indenização é que o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento, surgindo, assim, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal. Decorre que, no caso, tendo a Administração Pública efetuado o pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia somente a partir de 11/2019, em 10 parcelas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - ID 61809352, não há que se falar em prescrição da pretensão posta em Juízo. Nesse sentido: Acórdão 1885591, 07097000220248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1885370, 07738338720238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1843973, 07530576620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Portanto, afasta-se a prescrição alegada pelo Recorrente.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.